Tribunal: TJSP
Processo: 1007296-94.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de vícios – Tentativa evidente de rediscussão da matéria para reversão do julgado - Efeito infringente inadmissível – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007296-94.2018.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
embargantes CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e NOVA ALDEIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
são
embargados
SÉRGIO
MIKALKENAS e ALESSANDRA CASSEMIRO MIKALKENAS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007296-94.2018.8.26.0529/50000 - Santana de Parnaíba - Voto no
20/41044
2/3
Voto no 20/41044
Embargos de Declaração Cível no 1007296-94.2018.8.26.0529/50000
Comarca: Santana de Parnaíba
Embargante: Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A e outro
Embargado: Sérgio Mikalkenas e outro
Ementa Embargos de Declaração Inexistência de vícios
Tentativa evidente de rediscussão da matéria para reversão do
julgado - Efeito infringente inadmissível
Embargos
rejeitados.
Embargos de Declaração interpostos contra o V. Acórdão de
fls. 704/712, sob o fundamento de que há vícios no julgado que devem ser
declarados para fins de prequestionamento.
Aduz a parte Embargante a impossibilidade de indenização
por lucros cessante por incompatibilidade com o pedido de rescisão
contratual.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
Há, em verdade, inconformismo quanto ao resultado do
julgamento, pretendendo a parte recorrente o reexame da matéria, o que
não se apresenta pela via dos declaratórios que visam, apenas, corrigir
vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
A insurgência em relação ao resultado do julgamento há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007296-94.2018.8.26.0529/50000 - Santana de Parnaíba - Voto no
20/41044
3/3
exercida pela via recursal adequada, anotando-se que tem sido comum a
interposição de declaratórios pugnando-se pela expressa manifestação da
Turma Julgadora sobre determinados temas ou sobre dispositivos legais.
Não há que dizer-se omisso, obscuro, ou contraditório o
julgado apenas porque não se tratou especificamente de determinado
diploma legal. Cair-se nessa armadilha é aceitar que a parte tutele o
julgador conduzindo-o a manifestar-se sobre tema que entendeu irrelevante
e então, a partir dessa manifestação provocada, insurgir-se contra a decisão
através da interposição dos recursos constitucionais.
A jurisdição não pode ser tutelada pela parte e o juiz diz o
direito segundo sua convicção e quando o faz encerra seu mister não sendo
possível obrigar-lhe a dizer porque não decidiu de outra forma.
Dessa forma, no caso dos autos, toda a matéria necessária e
pertinente foi analisada e decidida, constando do julgado a fundamentação
do resultado, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser suprida
pela via dos declaratórios.
Isso posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator